Tribunal: STJ
Processo: 0492022-81.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1060277 - SP (2025/0492022-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: FERNANDO ARAGAO (PRESO)
ADVOGADOS
: RODRIGO CORRÊA GODOY - SP196109
ALEXANDRE MASCARIN FRANCISCO - SP399270
DANIEL FERNANDES MINHARO - SP441860
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE.
SÚMULA 691/STF.
ALEGAÇÕES
SOBRE
FUNDAMENTAÇÃO
DO
DECRETO
PREVENTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NOTÍCIA DE
CONCESSÃO DE
AO CORRÉU. IRRELEVÂNCIA
HABEAS CORPUS
NA ESPÉCIE. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS
DE OFÍCIO PARA CONTORNAR ÓBICE PROCESSUAL.
CORPUS
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A incidência do enunciado da Súmula 691 do STF impede o
conhecimento de
impetrado contra decisão que indeferiu
habeas corpus
liminar em
originário, salvo diante de situação absolutamente
writ
teratológica, o que não se verificou no caso.
2. A alegação de fundamentação inidônea do decreto preventivo, de
apreensão diminuta de entorpecente e de fragilidade dos indícios de
autoria insere-se no mérito do
e deve ser apreciada pelo
habeas corpus
Tribunal de origem, sendo incabível a supressão de instância na via
estreita do agravo regimental contra decisão que indeferiu liminar.
3. A notícia de concessão de
ao corréu não caracteriza, por
habeas corpus
si só, excepcionalidade apta a afastar a incidência do enunciado 691/STF,
ausente identidade automática das situações processuais e fáticas.
4. A concessão de
de ofício não se presta a contornar
habeas corpus
óbices processuais, sendo medida excepcional que decorre da iniciativa
do órgão julgador quando evidenciada ilegalidade flagrante.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53921106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:35
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 057bc43f-9800-4216-9e1f-d31f92ce135b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:35
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 057bc43f-9800-4216-9e1f-d31f92ce135b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1060277 - SP (2025/0492022-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: FERNANDO ARAGAO (PRESO)
ADVOGADOS
: RODRIGO CORRÊA GODOY - SP196109
ALEXANDRE MASCARIN FRANCISCO - SP399270
DANIEL FERNANDES MINHARO - SP441860
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE.
SÚMULA 691/STF.
ALEGAÇÕES
SOBRE
FUNDAMENTAÇÃO
DO
DECRETO
PREVENTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NOTÍCIA DE
CONCESSÃO DE
AO CORRÉU. IRRELEVÂNCIA
HABEAS CORPUS
NA ESPÉCIE. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS
DE OFÍCIO PARA CONTORNAR ÓBICE PROCESSUAL.
CORPUS
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A incidência do enunciado da Súmula 691 do STF impede o
conhecimento de
impetrado contra decisão que indeferiu
habeas corpus
liminar em
originário, salvo diante de situação absolutamente
writ
teratológica, o que não se verificou no caso.
2. A alegação de fundamentação inidônea do decreto preventivo, de
apreensão diminuta de entorpecente e de fragilidade dos indícios de
autoria insere-se no mérito do
e deve ser apreciada pelo
habeas corpus
Tribunal de origem, sendo incabível a supressão de instância na via
estreita do agravo regimental contra decisão que indeferiu liminar.
3. A notícia de concessão de
ao corréu não caracteriza, por
habeas corpus
si só, excepcionalidade apta a afastar a incidência do enunciado 691/STF,
ausente identidade automática das situações processuais e fáticas.
4. A concessão de
de ofício não se presta a contornar
habeas corpus
óbices processuais, sendo medida excepcional que decorre da iniciativa
do órgão julgador quando evidenciada ilegalidade flagrante.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53921626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:10
Código de Controle do Documento: df7f53d7-b503-4c56-99f0-42e799804e15

Trata-se de agravo regimental interposto por FERNANDO ARAGAO contra
decisão da Presidência desta Corte Superior que indeferiu liminarmente o habeas corpus
impetrado contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC
n. 2325040-03.2025.8.26.0000) (e-STJ fls. 442/444).
Extrai-se dos autos que o agravante foi preso em flagrante, posteriormente
convertida a prisão em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput,
da
tendo sido oferecida denúncia nos mesmos termos, com apreensão
Lei n. 11.343/2006,
de cerca de 45 g de maconha (e-STJ fl. 442).
A defesa impetrou
perante o Tribunal de Justiça do Estado de
habeas corpus
São Paulo, cujo pedido liminar foi indeferido (e-STJ fl. 442).
Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, alegando
habeas corpus
constrangimento ilegal por ausência de fundamentação concreta do periculum libertatis,
inadequação da custódia perante a pequena quantidade de droga e suficiência de medidas
cautelares alternativas, além da fragilidade dos indícios de autoria, por não ser o agravante
alvo da investigação, não residir no imóvel e o corréu ter assumido a propriedade dos
objetos apreendidos (e-STJ fl. 442).
O
foi indeferido liminarmente pela decisão agravada, com aplicação da
writ
Súmula n. 691 do STF, cujo teor foi transcrito: não compete ao Supremo Tribunal Federal
conhecer de
contra decisão do relator que, em
requerido a
habeas corpus
habeas corpus
Tribunal Superior, indefere a liminar (e-STJ fls. 443/444).
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta a superação da
Súmula n. 691 do STF, apontando flagrante ilegalidade em razão de: insuficiência da
reincidência, por si só, para justificar a prisão preventiva; apreensão não expressiva de
droga (cerca de 45 g de maconha); fragilidade dos indícios de autoria (não era alvo da
investigação, não residia no imóvel e o corréu assumiu a propriedade dos objetos), bem
como a urgência decorrente da proximidade do recesso forense. Aduz a possibilidade de
valoração, em
de prova pré-constituída já constante dos autos (e-STJ fls.
habeas corpus,
450/461).
Requer o provimento do agravo para que o
seja conhecido, com
habeas corpus
concessão de liminar e, ao final, substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
previstas no
do CPP (e-STJ fls. 449/452 e 461).
art. 319
Não havendo retratação, foi determinada a distribuição do agravo, nos termos do
-E, § 2o, do RISTJ (e-STJ fl. 465).
art. 21
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53921626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:10
Código de Controle do Documento: df7f53d7-b503-4c56-99f0-42e799804e15

VOTO
O agravo não comporta provimento.
A decisão agravada indeferiu liminarmente a impetração por incidir o óbice da
Súmula 691 do STF, porque a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem e não se
verificou excepcionalidade apta a justificar a intervenção prematura desta Corte Superior (e-
STJ fls. 443/444).
A parte sustenta a superação do verbete sumular, ao argumento de flagrante
constrangimento ilegal decorrente da fundamentação inidônea do decreto preventivo, da
apreensão de pequena quantidade de droga e da fragilidade dos indícios de autoria, além da
notícia de concessão de habeas corpus ao corréu, e invoca a possibilidade de valoração de
prova pré-constituída em sede de
(e-STJ fls. 450/461).
habeas corpus
Não assiste razão. A orientação consolidada nesta Corte é firme no sentido de
que não é cabível
contra decisão que indefere liminar em
habeas corpus
mandamus
impetrado na origem, salvo quando demonstrada situação absolutamente teratológica, o que
não se verifica no caso. Como assentado na decisão agravada, “não compete ao Supremo
Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas
corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar” (
, devendo-se
Súmula 691/STF)
aguardar o julgamento do mérito pelo Tribunal
(e-STJ fls. 443/444). Nesse mesmo
a quo
sentido, AgRg no HC n. 778.187/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, DJe de
e AgRg no HC n. 763.329/SP, relatora Ministra Laurita Vaz,
16/11/2022;
Sexta Turma, DJe de 27/9/2022.
A alegação de que a reincidência, por si, não justifica a segregação e de que a
quantidade apreendida é diminuta, bem como a invocação de medidas cautelares
alternativas, inserem-se no mérito do
e reclamam exame pela instância ordinária.
writ
A estreita via do agravo regimental contra decisão que indeferiu liminar não se
presta à substituição do julgamento pelo Tribunal de origem, ausente quadro de teratologia
ou de manifesta ilegalidade verificável de plano, tal como corretamente consignado (e-STJ
fls. 443/444).
De igual modo, a narrativa de fragilidade dos indícios de autoria, por não ser o
agravante alvo da investigação, não residir no imóvel e haver confissão do corréu quanto à
propriedade dos objetos apreendidos, demanda cognição própria do mérito do habeas
, o que reforça a necessidade de se aguardar o pronunciamento do Tribunal estadual,
corpus
sem supressão de instância (e-STJ fls. 450/461).
Documento eletrônico VDA53921626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:10
Código de Controle do Documento: df7f53d7-b503-4c56-99f0-42e799804e15

A notícia de concessão de
ao corréu não é, por si, suficiente para
habeas corpus
caracterizar excepcionalidade capaz de afastar a incidência do enunciado 691/STF, porque
não há identidade necessária e automática de situações processuais, sendo imprescindível a
apreciação pelo Tribunal de origem das particularidades do agravante, sob pena de
indevida antecipação do exame meritório neste momento processual (e-STJ fls. 450/461).
Quanto à possibilidade de valoração de prova pré-constituída na via do habeas
, ainda que se admita, tal circunstância não elide o óbice específico da
corpus
quando pendente o julgamento do
originário e ausente ilegalidade
Súmula 691/STF
writ
flagrante na negativa de liminar pelo Tribunal
, como expressamente concluído na
a quo
decisão agravada (e-STJ fls. 443/444).
Por fim, não há espaço para a concessão de
de ofício com o
habeas corpus
objetivo de contornar o referido óbice. Ademais, “[a] concessão de habeas corpus de ofício
não pode ser utilizada como forma de burlar os requisitos do recurso próprio, devendo
partir da iniciativa do órgão julgador quando detectada ilegalidade flagrante” (EDcl no
AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 2.608.923/SP,
em
DJEN de
.
26/11/2024,
3/12/2024)
Ainda: “é descabido postular a concessão de habeas corpus de ofício, como
forma de tentar burlar a inadmissão do recurso especial, uma vez que o deferimento
daquele ocorre por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando constatada a existência
de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção, não servindo para suprir eventuais falhas
na interposição do recurso, para que sejam apreciadas alegações trazidas a destempo”
(AgRg no HC n. 947.539/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
.
30/10/2024,
6/11/2024)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:10
Código de Controle do Documento: df7f53d7-b503-4c56-99f0-42e799804e15

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0492022-5
HC 1.060.277 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15054377920258260451 23250400320258260000
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: RODRIGO CORREA GODOY
ADVOGADOS
: RODRIGO CORRÊA GODOY - SP196109
ALEXANDRE MASCARIN FRANCISCO - SP399270
DANIEL FERNANDES MINHARO - SP441860
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: FERNANDO ARAGAO (PRESO)
CORRÉU
: RAMON SALLES DE ALMEIDA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FERNANDO ARAGAO (PRESO)
ADVOGADOS
: RODRIGO CORRÊA GODOY - SP196109
ALEXANDRE MASCARIN FRANCISCO - SP399270
DANIEL FERNANDES MINHARO - SP441860
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426054850;551605308@
2025/0492022-5 - HC 1060277 Petição : 2025/0122555-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:04:58
Código de Controle do Documento: ACFB299B-BD92-49B1-8613-1928B6A3F066